Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO. DEFESA. CERCEAMENTO. INEXISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A decisão da matéria em decisão interlocutória não agravável permite que a parte a discuta em sede de preliminar de apelação conforme previsto no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. A concessão de efeito suspensivo deve ser requerida pelo meio adequado e mediante fundamentação relevante.
4. A legitimidade ad causam trata da relação subjetiva necessária de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de acolhimento da demanda. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor para a aferição da legitimidade; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito.
5. O cerceamento ao direito de defesa deriva da não observância pelo Juízo da norma constitucional que garante às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal).
6. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as provas requeridas não são relevantes para a solução da demanda
7. A denunciação da lide é permitida em casos em que o denunciado não participa da mesma relação jurídica estabelecida entre o denunciante e o autor da demanda
8. A assunção de dívidas é um ato formal previsto no art. 299, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. O credor deve ser notificado formalmente e claramente acerca da assunção da dívida. Uma conversa informal em aplicativo Whatsapp é insuficiente para caracterizar a comunicação e anuência do credor quanto à assunção da dívida.
9. A assinatura dos contratantes no instrumento contratual possui presunção de veracidade, o que exige prova robusta em contrário para demonstrar a ausência de participação no negócio jurídico.
10. Apelação de Valdevino dos Santos Correa parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação de Roberto de Miranda Ribeiro Bueno desprovida.